Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-32.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0015791-32.2014.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE RUFINO DE SENA
RECORRIDO: JOSE RUFINO DE SENA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Verifica-se que os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por sorteio conforme certidão lançada Id 3180602.
Após, o douto Julgador reconheceu a sua incompetência para julgar a matéria, declinando-a à Turma Recursal dos Juizados Especiais. (Id 03/05/2019)
Distribuído o Recurso à Turma Recursal, a Relatora registrou que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.866.015/MT (Tema 1053), fixou a tese “no sentido de afastar a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e também das respectivas Turmas Recursais, para julgar ações previdenciárias em que figure como parte o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.” (sic Id 88238472)
Determinou, assim, a devolução dos autos a esta Corte, que foram distribuídos a mim por sorteio.
No entanto, ressai dos autos a prevenção do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, conforme disposto no art. 80, § 1o, do RITJMT.
Assim, RECONHEÇO a minha incompetência e determino a redistribuição dos autos ao Relator originário, em razão da existência de prevenção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora